Tribunal: STF
Processo: RHC 119610
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Decisão fundamentada concluiu que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão progressão de regime (cometimento de faltas graves e evasões). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização de habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório. Precedentes.



    2. Recurso ordinário improvido.